Tribunal: TJPA
Processo: 0203235-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0203235-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECISÃO QUER REFORMOU SENTENÇA PARA RECONHECER O DIREITO AO AGRAVADO À CUMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto com fulcro nos art. 1.021 do CPC pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
, inconformada com a Decisão Monocrática proferida por este Relator (ID nº 2624531) nos Autos do Mandado de Segurança impetrado por
ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO
em que dei provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer o direito do impetrante em seguir com contratação em Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto da UEPA.

Na decisão agravada, restou decidido que os documentos que instruíram o processo demonstraram que o Agravado possui compatibilidade de horários de forma a existir possibilidade de exercer os cargos de técnico em enfermagem efetivo na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará e Professor Substituto da UEPA, não assistindo razão ao ora Agravante em excluir o agravado do processo Seletivo para professor sob o argumento de que sua carga horária, em tese, ultrapassaria 60 horas semanais, acumulando, irregularmente, cargos públicos.

A ementa do julgado é a seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LIMITAÇÃO DE 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBLIDADE. ENTRAVE NÃO EXISTENTE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignada, a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
alega em suas razões recursais que o Agravado não possui direito líquido e certo a ser defendido pois a somatória das horas dos cargos que o Agravado pretende cumular é de 70 horas semanais (30h como técnico na SESPA, mais 49h como professor substituto na UEPA) e ainda que a jurisprudência não considere o limite de carga horária de trabalho de 60h semanais, cabe à Administração Pública aferir a compatibilidade no caso concreto, respeitando o interesse da Administração pública e a observância ao princípio da eficiência.

Aduz que a imagem de aplicativo de GPS que calcula a duração da trajetória que o agravado juntou aos autos, cuja duração levaria sete minutos, não comprova, por si só, a compatibilidade de horários. Assim, alega que tal documento não leva em consideração as situações da vida cotidiana em sociedade, tais como trânsito, mudança climática, paralisações e etc, demonstrando que o horário entre as jornadas seria demasiadamente reduzido.

Por fim, requereu o provimento do recurso e a reforma da Decisão Monocrática, a fim de que seja reconhecida a inexistência do direito líquido e certo do impetrante/agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID nº 2775905

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e passo a decidir o mérito.

Compulsando os autos, verifico que as alegações trazidas pelo recorrente nada contradizem o objeto da presente lide, qual seja, a possibilidade do Agravado em exercer, simultaneamente os cargos de técnico em enfermagem efetivo na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará – SESPA e Professor Substituto da UEPA.

Verifico que o ponto central da discussão no presente caso, de forma a reafirmar ou rechaçar o direito líquido e certo do impetrante/agravado, está na possibilidade da cumulação de cargos públicos que somem mais de 60 horas semanais e se efetivamente existe compatibilidade de horários entre eles.

Isto porque, como já mencionado amplamente pela decisão objurgada, a limitação de 60 horas semanais já foi rechaçada tanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pois a Constituição Federal, em seu Art. 37, ao estabelecer os cargos que podem ser acumuláveis, não restringiu o máximo de carga horária a ser cumprida, apenas exigindo que os horários sejam compatíveis entre si, senão vejamos:

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Acumulação remunerada de cargos públicos privativos de profissionais da saúde.
4. Existência de norma infraconstitucional que limita a jornada semanal dos cargos a serem acumulados. Impossibilidade quando existir compatibilidade de horários. Art. 37, inciso XVI, “c”, da CF/88
. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido no sentido de possibilitar a acumulação dos cargos pelo ora embargante, nos termos do texto constitucional.

(RE 1137784 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 08-10-2019

PUBLIC 09-10-2019)

......................................................................................................

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. ENFERMAGEM. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES
. 1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, a possibilidade de acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários
. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se determinar a existência de compatibilidade de horário entre cargos públicos acumuláveis, exija-se o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.

(RE 1170952 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244

DIVULG 07-11-2019

PUBLIC 08-11-2019)

......................................................................................................

ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Esta Corte possui entendimento de que a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração.

2. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, a acumulação de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes.

3. Hipótese em que o impetrante não comprovou a natureza técnica do cargo exercido no Estado de Sergipe, sendo certo que, nas informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, houve o registro de que não há na estrutura estatal referido cargo de auxiliar administrativo/jornalista, exercendo o impetrante o cargo de auxiliar administrativo, que não se trata de cargo técnico. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 44.511/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

Como se extrai dos julgados acima, a Constituição Federal, ao estabelecer os casos em que a cumulação de cargos públicos é permitida, previu a possibilidade de cumulação de exercício de um cargo de professor com outro técnico ou científico, hipótese que se verifica nos presentes caso, considerando o cargo de técnico como aquele em que se exige conhecimento específico na área de atuação profissional.

Verificando-se as hipóteses dos autos, não restam dúvidas quanto a tecnicidade do cargo de técnico em enfermagem efetivo na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará – SESPA exercido pelo Agravado, sendo perfeitamente cumulável com o cargo de Professor Substituto da Universidade do Estado do Pará, conforme os parâmetros constitucionais retro mencionados.

Dessa forma, dirimidas as dúvidas quanto a esse ponto, restam-nos verificar a compatibilidade de horários entre o exercício dos referidos cargos. Destarte, restou demonstrado que o agravado exerce suas funções de técnico de enfermagem na escala de 12x48h, no horário de 19h às 7h (ID nº 1452664) e conforme declaração emitida pela Chefia do Departamento de Enfermagem do Hospital da UEPA (ID nº 1452664) o cumprimento do expediente está compreendido entre 7h e 13h.

Cumpre-nos, assim, destacar que conforme demonstrado pelo Agravado através da consulta ao aplicativo Google Maps, o tempo estimado que dura o percurso de um ponto ao outro, é, em média, 7 minutos, pois os locais em que serão exercidas as funções laborais são bairros confinantes. Portanto, a alegação do recorrente no sentido de ser insuficiente tal argumento para provar a compatibilidade de horários, demonstra-se descabida, pois todos os trabalhadores, independentemente de acúmulo de funções, são sujeitos aos infortúnios da vida cotidiana, não merecendo subsistir.

Outrossim a alegação a respeito da Administração Pública prezar pelo bem estar de seus servidores e seus intervalor intrajornadas, em atenção ao princípio da eficiência, pois, embora louvável, conforme já destacado, uma das funções que se pretende cumular está sujeita à escala de trabalho 12x48h, não comprometendo totalmente o efetivo descanso entre as atividades laborais.

Dessa forma, destaco que em consonância com o que vem entendendo os tribunais superiores, está o entendimento firmado por esta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR E AGENTE DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.

1.

Na hipótese em julgamento, a decisão vergastada, de forma fundamentada e escorreita, analisando os elementos fáticos-probatórios, levou em consideração o fato de que a exceção constitucional permite a cumulação entre os cargos de professor e outro cargo técnico.

2. Demonstrado que a agravada tinha vínculo efetivo com o hospital, onde exercia o cargo de agente de saúde, bem como, que o pedido de aposentadoria por tempo de serviço é verba de natureza alimentar, resta evidente o dano reverso, razão pela qual, mantenho a decisão de fls. 141/143 em todos os seus termos.

3.

Agravo regimental conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2016.02390159-17, 161.076, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-16, Publicado em 2016-06-17)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇÃO E LOTAÇÃO ALMEJADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RE 837.311 (TEMA 784). PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE ASSISTENTE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OBSTANTE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS ALMEJADOS PELO APELANTE/IMPETRANTE HÁ A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS A SEREM EXERCIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU O PRESENTE MANDAMUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Edital nº 001/2008/PSM, da Prefeitura Municipal de Santarém, somente foram ofertadas 10 (dez) vagas para o cargo Técnico Nível Superior ? Assistente Social, sendo 01 (uma) vaga destinada a pessoas com deficiência. Assim, na verdade, constata-se que o recorrente concorreu de fato a 09 (nove) vagas ofertadas, já que não é portador de deficiência.

2. Analisando os fatos narrados pelo Apelante, na inicial, e observando os documentos constantes nos autos, observa-se que o mesmo, embora tenha alcançado a 10ª colocação com a desistência de 03 candidatos aprovados, não ocupou a colocação almejada para

classificar-se dentro do número de vagas ofertadas.

3. Depreende-se que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito líquido e certo à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

4. Na situação em análise, não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar o Apelante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários estão ocupando vagas de provimento efetivo para o mesmo cargo e lotação do Apelado, de forma que a pretensão do mesmo se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado em cadastro de reserva.

5. Cumpre frisar que a profissão de Assistente Social se encontra disciplinada pela Lei 8.662/93, sendo certo que o desempenho das atividades respectivas se inserem no âmbito da saúde, de acordo com a Resolução nº 218/97, do Conselho Nacional de Saúde, que reconhece o

Assistente Social como profissional da saúde de nível superior.

6. Dessa forma aplica-se ao apelante a regra de exceção prevista no ordenamento constitucional, desde que observado o teto remuneratório e também a condição de haver compatibilidade de horários para o exercício das atividades inerentes aos cargos a serem exercidos.

7. Verifica-se que juízo de piso extinguiu o feito, em face da vedação de acumulação de cargos, prevista no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, uma vez que Joaquim Celso Pereira Alves exerce a função de Assistente Social, no Centro de Atenção Psicossocial ? Caps II, em Santarém, no horário de 13:15 às 19:15.

8. No caso em comento, a exigência constitucional da compatibilidade de horários não restou atendida, pois de acordo com a declaração de fls. 241, verifica-se que o apelante exerce suas funções no horário de 13:15 às 19:15 horas. Analisando o instrumento convocatório constante às fls. 66, constatei que o cargo almejado pelo recorrente possui carga horária de 30 (trinta) horas semanais, o que significa que será exercido durante 06 (seis) horas diárias, ou seja, de 08:00 às 14:00 horas
.

9. É cristalina a incompatibilidade de horários no caso dos autos, uma vez que não é possível que o recorrente se desloque de trabalho para o outro, uma vez que não há qualquer intervalo entre as duas jornadas

pretendidas.

1
0. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

(2017.04973779-87, 183.274, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-21)

......................................................................................................

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DO NÚMERO DE HORAS DEVE SER OBSERVADA A LUZ DOS PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E, DA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar ao direito da Apelante à manutenção de jornada superior a 60 horas semanais decorrente da acumulação de cargos públicos de professor da Rede Municipal e de especialista em educação no Estado do Pará
. 2-Registra-se que, via de regra, a Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, porém excepciona a regra nas hipóteses previstas no art. 37, XVI. Depreende-se do mencionado dispositivo que os requisitos exigidos para a cumulação de cargos quando há permissão constitucional de acumular são a compatibilidade de horários e a observância do teto de vencimentos e subsídios previsto no inciso XI do art. 37 da CF.

3-Da análise dos autos, observa-se que há acumulação de cargos de Técnica

em Educação no Estado, hoje denominada Especialista em Educação Classe II, exercido desde 2008 e, de Professora Pedagógica I exercido no Município, desde 2007, constatando-se que por ocasião do ajuizamento da demanda e questionamentos, possuía a autora carga horária de 30h semanais no Estado e de 40h semanais no Município, ultrapassando a carga horária máxima de 60 horas semanais para cumulação de cargos, consoante vem sendo o entendimento jurisprudencial. Precedentes do STJ.

4-Com efeito, forçoso reconhecer a impossibilidade de exercício de jornada em situação de cumulação de cargo público que ultrapasse o limite de 60 horas semanais, sob pena de violação dos princípios constitucionais relativos da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, além de buscar a eficiência do serviço público, sendo este o entendimento da jurisprudência do STJ como já enfatizado, reconhecendo-se que acima disso, haverá o comprometimento da eficiência do serviço público, colocando em risco, inclusive, a saúde do agente público, pois não terá tempo suficiente para realizar o descanso entre as jornadas.

5-Restando demonstrado que a carga horária exercida pela Apelante nos cargos cumulados, extrapola o limite de 60 horas semanais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

6- Apelo conhecido e não provido. À

unanimidade.

(2019.05231449-69, 211.229, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020-01-07)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pela Universidade do Estado do Pará e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/10/2021